Tribunal: TJPA
Processo: 0000372-16.2009.8.14.0008
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11818 - Medidas de proteção
Data de julgamento: 2021-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. INFÂNCIA E JUVENTUDE. SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR ? ART. 24 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE ? ART 1.637 DO CÓDIGO CIVIL - INVESTIGAÇÃO DE ABUSO SEXUAL SUPOSTAMENTE PRATICADO PELO ENTÃO COMPANHEIRO DA MÃE- GUARDA CONCEDIDA AO PATERNO - ESTUDO PSICOSSOCIAL JUNTO A MATERNA QUE INDICA AMADURECIMENTO DA MESMA E CONDIÇÕES PARA ASSUMIR OS DIREITOS REFERENTES A MATERNIDADE ? ESTUDO SOCIAL DA ADOLESCENTE QUE REMONTA A INFANCIA ? A MEDIDA MAIS BENÉFICA À MENOR É A MANUTENÇÃO DA GUARDA CONCEDIDA AO GENITOR E SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR DA MATERNA - INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOS AUTOS QUE NOTICIEM ELEMENTOS ATUAIS DAS CONDIÇÕES PSICOSSOCIAIS DA MENOR - EXTENSÃO DE PERÍODO DE CONVÍVIO COM A GENITORA QUE REQUER DETIDA ANÁLISE ? PEDIDO QUE DEVE SER ANALISADO SOB O MANTO DO MELHOR INTERESSE DA MENOR ? ART. 227 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 4º DA LEI 8.069/90 - AMPLIAÇÃO DE CONVIVENCIA QUE NÃO MERECE GUARIDA ? RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO ? UNANIMIDADE.1 ? O poder familiar deve ser suspenso sempre que os genitores violarem os deveres que lhes são impostos pelos arts. 24 do Estatuto do Adolescente e art. 1.637 do Código Civil.2- No caso dos autos, a medida suspensiva foi devidamente aplicada, no intuito de resguardar a menor do convívio com o padrasto, suposto abusador, e do ambiente doméstico da genitora, onde ocorrera o abuso. 3 ? Pretensão de alteração do regime de visita que deve ser analisada sob o manto do princípio da primazia do interesse da menor, estabelecido pelos art. 227 da CF c/c art. 4º da Lei nº 6.069/90.4- O estudo psicossocial da adolescente remonta a época em que esta era criança, sem notícias atuais nos autos das condições psicossociais atualizadas desta, sem autorizar a ampliação pretendida pela recorrente.5 - Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

Inteiro teor:
ACÓRD¿O Nº.
SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
COMARCA DA CAPITAL
APELAÇ¿O CÍVEL N.°
0000372-16.2009.8.14.0008.
APELANTE: C.C.V.
APELADO: Ministério Público do Estado do Pará.
RELATOR: DES. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
EMENTA
APELAÇÃO CIVEL. INFÂNCIA E JUVENTUDE. SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR - ART. 24 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ART 1.637 DO CÓDIGO CIVIL - INVESTIGAÇÃO DE ABUSO SEXUAL SUPOSTAMENTE PRATICADO PELO ENTÃO COMPANHEIRO DA MÃE- GUARDA CONCEDIDA AO PATERNO - ESTUDO PSICOSSOCIAL JUNTO A MATERNA QUE INDICA AMADURECIMENTO DA MESMA E CONDIÇÕES PARA ASSUMIR OS DIREITOS REFERENTES A MATERNIDADE - ESTUDO SOCIAL DA ADOLESCENTE QUE REMONTA A INFANCIA - A MEDIDA MAIS BENÉFICA À MENOR É A MANUTENÇÃO DA GUARDA CONCEDIDA AO GENITOR E SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR DA MATERNA - INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOS AUTOS QUE NOTICIEM ELEMENTOS ATUAIS DAS CONDIÇÕES PSICOSSOCIAIS DA MENOR - EXTENSÃO DE PERÍODO DE CONVÍVIO COM A GENITORA QUE REQUER DETIDA ANÁLISE - PEDIDO QUE DEVE SER ANALISADO SOB O MANTO DO MELHOR INTERESSE DA MENOR - ART. 227 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 4º DA LEI 8.069/90 - AMPLIAÇÃO DE CONVIVENCIA QUE NÃO MERECE GUARIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - UNANIMIDADE.
1 - O poder familiar deve ser suspenso sempre que os genitores violarem os deveres que lhes são impostos pelos arts. 24 do Estatuto do Adolescente e art. 1.637 do Código Civil.
2- No caso dos autos, a medida suspensiva foi devidamente aplicada, no intuito de resguardar a menor do convívio com o padrasto, suposto abusador, e do ambiente doméstico da genitora, onde ocorrera o abuso.
3 - Pretensão de alteração do regime de visita que deve ser analisada sob o manto do princípio da primazia do interesse da menor, estabelecido pelos art. 227 da CF c/c art. 4º da Lei nº 6.069/90.
4- O estudo psicossocial da adolescente remonta a época em que esta era criança, sem notícias atuais nos autos das condições psicossociais atualizadas desta, sem autorizar a ampliação pretendida pela recorrente.
5 - Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.
ACÓRD¿O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acórdam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em CONHECER, PORÉM, DESPROVER, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Exmo. Sr. Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), 1º de fevereiro de 2021.
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
Desembargador Relator
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Cível nº 0000372-16.2009.8.14.0008,
interposta por
C.C.V.
contra sentença proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barcarena,
nos autos da Ação de Suspensão de Poder Familiar c/c colocação em família substituta (processo de mesmo número), proposta pelo
Ministério Público do Estado do Pará,
que suspendeu do Poder Familiar da apelante em relação a filha
D.V.V.D.N.,
regulamentando o direito de visita da mesma à menor (fls. 198/200).

Historiam os autos que a referida suspensão foi determinada com fulcro no art. 24 da Lei nº 8.069/90 e art. 1.637 do CC, em razão de maus tratos sofridos, pela prática de atos descritos no art. 1.638 do CC, tendo sido concedida a guarda definitiva da menor ao paterno,
D.J.C.N.,
com a regulamentação da visita da apelada à infante.

Em suas razões
(fls. 221/233),
a apelante, após breve relato dos fatos, ressaltou que se separou do ex-companheiro, após verificar que poderia ¿perder¿ sua filha para o pai biológico, conforme demonstrado às fls. 104/106 e laudo do setor social às fls. 173/177.

Suscita que foram falsas as declarações feitas pela tia materna da criança, tendo inclusive esta realizado declaração de retratação perante o tabelião do 1º Ofício de Notas de Belém, ocasião em que declarou que procurou o Conselho Tutelar porque estava implicando com o ex-companheiro da apelante.

Afirma mudança de atitude e amadurecimento, que afirma ter sido constatado pelo laudo pericial às fls. 173/177, o qual assinalada a de assumir os direitos e deveres que lhes são impostos pela maternidade. Argumenta que a aplicação da suspensão do pátrio poder constituiu medida drástica, entendendo que somente a retirada da guarda da infante resolveria a questão.

Ao final, requer a revogação da suspensão do poder familiar, com a fixação da guarda da menor à apelante, ou, alternativamente, que seja estabelecida a guarda compartilhada. Caso não seja realizada mudança na guarda da menor, busca a ampliação do direito de convivência à menor, para que seja estabelecida de forma ampla e restrita, a fim de que não se macule o vínculo de afeto entre ambas, visto que as visitas foram fixadas apenas nos finais de semana, excluindo as férias escolares, feriados prolongados, festas de final de ano e aniversário da menor, e em inobservância ao direito de convivência familiar assegurado à menor, além de não garantir à apelante, na qualidade de não guardião, o direito de acompanhar a educação de sua filha.

Recebido o apelo no Juízo de origem, em seu duplo efeito legal -
fls. 238.

Contrarrazões apresentadas nos autos pelo Parques de 1º grau, no sentido de que seja negado provimento ao recurso
- fls. 257/262.

Recurso distribuído à relatoria da Desembargadora Helena Percila de Azevedo Dornelles
- fl. 264.

Instado a manifestar-se, o Representante do Ministério Público desta Superior Instância, opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso -
fls. 268/273.

Determinada a redistribuídos os autos, em razão da Emenda Regimental nº 05, cabendo a relatoria à Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Coube-me nova relatoria, após nova redistribuição -
fl. 234.

É o relatório.

VOTO.

O presente recurso de apelação impõe a reanálise da sentença que determinou a suspensão do pátrio poder da apelada
C.C.V,
em relação a sua filha, a menor
D.V.V.D.N
, nascida em 10/01/2005, prestes a completar 16 (dezesseis) anos de idade (fl. 26).

Pretende a apelante a revogação da referida suspensão, e a concessão da guarda da menor, ou alternativamente, a ampliação da regulamentação de visita à menor. Nesse intento, informa o fim do relacionamento que mantinha com o Sr. Wellington Sousa Meneses, suposto abusador, e amadurecimento para reassumir os direitos da maternidade de sua filha.

O caso posto em análise é delicado e requer cautela, posto que versa sobre a suposta conivência da apelante, em relação abuso sexual praticado pelo seu então companheiro, à filha menor da apelante,
D.V.V.D.N
.

Cumpre destacar que a menor, nascida no ano de 2005, contava à época dos fatos levados ao conhecimento do Judiciário, com apenas 04 (quatro) anos de idade, quando da realização do estudo psicossocial às fls. 58/65, cujo parecer técnico fulminou a seguinte conclusão:
Conforme relatos acima e dados decorrentes do atendimento clínico e demais métodos na avaliação da criança nos permite concluir que a mesma apresenta características concernentes com a descrição de abuso sexual na infância
, tais como: conduta hipersexualizada; defesas hipomaníacas; ambivalência afetiva; agressividade confrontativa; insegurança, episódios depressivos; transtornos alimentares; enurese noturna; padrões de sonos perturbados; fantasias de conteúdo persecutório e agressivo recorrentes que desencadeiam respostas de extrema ansiedade; discurso marcado por palavras obscenas e ameaças bem elaboradas; dissimulação diante de situações que desencadeiam sensações desagradáveis (a exemplo da dor física); superproteção e sigilo de identidade do suspeito de agressão; traços de personalidade passivo-dependente observados na mãe da criança. Contudo, faz-se necessário ainda, um prolongamento de no mínimo 06 sessões de avaliação e acompanhamento psicológico com data provável até 06/04/2009 a fim de se alcançar precisão psicodiagnostica
- grifamos.

A guarda provisória da menor foi concedida ao genitor em audiência realizada no dia
05/05/2009
(fl. 92), assegurando à apelada o direito de visitação à filha.

Em seguida, no dia
12/05/2009 (fls. 101/102),
a apelante informou que teve o direito de visitar a menor negado pelo genitor da menor e pela então companheira deste, pugnando, assim, pela modificação da guarda.

Manifestou-se o genitor, pela inveracidade das afirmações da apelada - fls
. 104/106.

Constam nos autos relatório de atendimento do genitor da criança, realizado no Conselho Tutelar de Bragança (fls. 151/52), em que o mesmo relata, em 28/08/2009, que a criança estava há 16 (dezesseis) dias em poder da mãe, que se recusava a devolver a criança, em patente descumprimento da ordem judicial, culminando com a busca e apreensão da infante, conforme se vê às fls.
154/154.

No mês de outubro de 2009 foi o caso submetido a novo estudo social, realizado pela Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social de Bragança, que registrou o atendimento especializado da menor
D.V.V.D.N
junto ao
¿Programa de Enfrentamento ao Abuso e exploração sexual de Criança e Adolescente¿,
devidamente acompanhada pelo

paterno, que observou a completa integração da menor ao lado do paterno, gozando de todos os direitos fundamentais ao seu desenvolvimento físico, moral, mental, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade, com afinidade e afetividade estabelecida com genitor
- fls. 171/172.

De outra banda, a apelante acostou em 07/06/2010 estudo psicossocial ao qual submeteu-se, realizado pela Defensoria Pública do Estado do Pará, cujo parecer técnico assinala a capacidade da mesma em retomar o direito de convivência familiar com a filha, com a assunção dos direitos referentes a maternidade -
fls. 173/177.

Da análise atenta dos autos e do conjunto probatório, tenho que acertada a sentença atacada, com aplicação da medida que o caso concreto exige. Destaco que a resistência inicial da apelada em aceitar a hipótese de ser o seu ex companheiro o abusador sexual de sua filha, a menor
D.V.V.D.N,
acarretou traumas insofismáveis à esta, conforme detectado em estudos constantes às fls. 58/65, cujo relatório final reconhece na menor características de comportamento compatíveis com as de vítimas de abuso sexual.

Não se desconhece a possibilidade de a apelante ter amadurecido e estar em plenas condições de exercer a maternidade e o poder familiar que lhe foi suspenso, conforme demonstrado no estudo social mencionado no presente recurso de apelação, o de fls. 173/177. Todavia, a medida deve ser analisada em consonância com o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, ressaltando que a suspensão do poder familiar não é punição, mas medida de proteção à integridade da criança/adolescente.

As funções do poder familiar estão regulamentadas basicamente em três dispositivos legai: arts. 227 e 229 da Constituição Federal, o artigo 1.634 do Código Civil e o artigo 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Insta pontuar que Estado moderno sente-se legitimado a entrar no funcionamento da família, no afã de defender o direito dos incapazes lá existentes, fiscalizando o inadimplemento dos deveres decorrentes do poder familiar, que embora conceituado pela legislação pátria como prerrogativas dos genitores, na prática configura múnus, qual seja, o de garantir proteção integral aos direitos dos filhos menores.

Os deveres impostos por meio do poder familiar têm previsão no artigo 229 da Constituição Federal, cujo texto dispõe que ¿os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores¿. No mesmo sentido, estabelecido no artigo 1.634 as funções de direção da criação e educação, companhia, guarda, representação, exigência de obediência, entre outros.

Por sua vez, o artigo 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente prevê:
Art. 22. Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações.

Nas hipóteses de inobservância aos deveres do poder familiar, como na detectada nos autos de origem, é que a suspensão do pátrio deve ser imposta como direito a integralidade física e mental do menor, autorizadora da restrição no exercício da função dos pais, estabelecida por decisão judicial, que deve perdurar enquanto for necessária aos interesses do filho menor.

Inobstante conste nos autos informação da apelante quanto a ruptura da relação marital que mantinha com o suposto abusador (
fls. 103/106),
não há provas de que a restituição do poder familiar e o retorno da guarda à materna sejam favoráveis aos interesses da menor. Insta destacar, ainda, que o último estudo social realizado com a infante registrou o ambiente saudável que a infante usufrui junto ao paterno, com a indicação da assistente social para que assim permanecesse
- fls. 151/154.

Sendo assim, para proteger os interesses da menor e preservar sua boa saúde psíquica e seu bom desenvolvimento, deve permanecer inalterada a decisão de primeiro grau, de modo a confirmar
a suspensão poder familiar da apelada em relação a menor, mantendo a guarda da mesma ao paterno
.

Nada obsta que a apelante, por meio de ação judicial competente, pleiteie nova análise do caso, em havendo novos elementos que entenda serem benéficos ao seu pedido.

Acerca da matéria, os julgados:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.
Verificado que a apelante não apresenta condições de cumprir com os deveres inerentes a maternidade responsável, é de manter a sentença que suspendeu o poder familiar.
Apelação cível desprovida. (TJ-RS - AC: 70075950113 RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Data de Julgamento: 28/03/2018, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/03/2018)
- grifamos.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. NEGLIGÊNCIA
. Não merece reparo a decisão que suspendeu o poder familiar da apelante em relação à filha, porquanto demonstrado que não possui condições de exercer uma maternidade responsável
. Apelação cível desprovida. (TJ-RS - AC: 70074456187 RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Data de Julgamento: 24/10/2017, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/10/2017)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR. PREVALÊNCIA DO
PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. REITERADO DESCUMPRIMENTO DOS DEVERES INERENTES AO PODER FAMILIAR COM SUBMISSÃO DOS MENORES A SITUAÇÃO DE RISCO
.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não configura ofensa ao art. 535, I e II, do Código de Processo Civil de 1973 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte recorrente, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2. Acórdão recorrido que manteve a decisão interlocutória que antecipou os efeitos da tutela e suspendeu o poder familiar da genitora, determinando a busca e apreensão do menor recém-nascido para ingresso em abrigo e a imediata comunicação ao setor de colocação em família substituta com relação ao filho mais velho. 3. Apesar da complexidade e relevância da questão de fundo, não cabe, em regra, recurso especial com o escopo de reexaminar decisão ou acórdão que concede medida liminar ou antecipação da tutela, tendo em vista a natureza precária de tal provimento, que não enfrenta, em cognição exauriente, o mérito da demanda. 4. Ficou sobejamente demonstrado nos autos ser a genitora dependente química que não consegue abster-se das drogas, da prostituição e da prática de delitos e, portanto, não revela condições de prestar os cuidados básicos aos filhos, colocando-os em situação de risco. 5. A antecipação dos efeitos da tutela com a determinação das providências adotadas foi devidamente justificada pela situação de risco dos menores em proteção e ante o perigo na demora a ser combatido na tutela de urgência, de modo a se preservar a utilidade e a efetividade da medida constritiva adotada. 6. A reforma do julgado demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência incompatível com a via estreita do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 7. Agravo interno não provido.(STJ - AgInt no AREsp: 890218 RJ 2016/0077335-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/02/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2017)
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.201.303 - SP (2017/0289764-8) RELATORA : MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI AGRAVANTE : G O M ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO INTERES. : E C DE S M DECISÃO Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso especial, interposto em face de acórdão assim ementado: Destituição do poder familiar Incapacidade em prestar os cuidados necessários à prole Alteração da situação Laudos técnicos conclusivos em contrário prova documental e oral apta a demonstrar configurada hipótese prevista no artigo 1.638 do Código Civil e a necessidade da destituição Pais que deixam a prole em desamparo material e emocional Descumprimento dos deveres inerentes ao Poder Familiar comprovado Impossibilidade de inclusão em família extensiva Recursos improvidos. Nas razões do especial, a parte recorrente alegou negativa de vigência ao artigo 1.638, do Código Civil, visto que não estão configuradas as situações que ensejam a destituição do poder familiar. O Ministério Público Federal, em seu parecer, opinou pelo não provimento do recurso. Presentes os pressupostos de admissibilidade e ultrapassado o limite do conhecimento do presente agravo, verifico que este merece ter seu provimento negado. A Súmula nº 568, desta Corte, dispõe que relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema. Da análise dos autos, depreende-se que a destituição do poder familiar se deu com base em ampla produção probatória, dentre as quais destacam-se o depoimento das partes, o estudo social e a avaliação psicológica, determinados pelo juízo.
Ainda, é incontroversa situação de completo abandono da criança, não apenas material, mas principalmente moral, visto que castigadas imoderadamente, e, ainda, com suspeita de abuso sexual com ciência/anuência dos próprios genitores
. Consta no relato social, ainda, que o recorrente não dispõe de moradia fixa, além de não ter dado continuidade ao tratamento contra a drogadição e alcoolismo. Com efeito, observo que o acórdão recorrido respeitou os mencionados artigos, pois não presumiu como verdadeiros os fatos alegados na inicial, mas sim embasou sua decisão nas circunstâncias fáticas e elementos probatórios produzidos, atentando-se ao fato da ação ter sido contestada por curador especial e por versar sobre direitos indisponíveis. É o que se conclui da leitura do seguinte trecho do acórdão (fls. 455/458 e-STJ):
Isso porque os elementos de prova colacionados aos autos demonstram inconteste abandono da prole e a situação de risco a que era exposta em decorrência da postura negligente de seus genitores. Na espécie, o acolhimento das crianças ocorreu em sede de pedido de providências, onde constatada pelos técnicos do juízo a situação de risco a que as crianças estavam submetidas sob os cuidados dos pais
. (...) Os estudos que se seguiram deram conta da implementação de programas assistenciais, com vistas à reestruturação e reintegração familiar, sem sucesso, porque não houve aderência dos representados (fls. 72 e 74/75).
Mas não é só. Pesa, ainda, sobre o caso a grave suspeita de abuso sexual sofrido pelas crianças, fato inclusive que contava com a conivência da genitora e possível ciência do genitor, que nenhuma providencia tomou, ou por temor ao agressor, ou por mera passividade (fls. 143/148). (...)
Nesse compasso, inelutável a configuração do descumprimento dos deveres inerentes ao poder familiar. Tampouco há que se falar na necessidade de encaminhamento da família a programas assistenciais, pois, como se observa do testemunho e relatórios jungidos aos autos, a rede de atendimento disponibilizou os programas respectivos, necessários à reestruturação familiar. Contudo, não houve aderência dos genitores às propostas. Tal fato, associado à impossibilidade de reversão do quadro apresentado, autoriza a adoção da excepcional medida que ora se impugna. Também não é caso de inserção dos infantes em família extensiva porque ausente ente familiar apto, ou mesmo disposto a assumir o múnus de criá-los (fls. 268/269), o que inviabilizada a opção, nos termos do artigo 25, parágrafo único, da Lei n. 8.069/90.
Em suma, os elementos contidos nos autos são mais do que suficientes para embasar o acerto do decisum. Situação de abandono e desamparo moral particularizaram o decisum. (...)
(STJ - AREsp: 1201303 SP 2017/0289764-8, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 02/03/2018)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFÂNCIA E JUVENTUDE. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR MOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SANTA CATARINA. INTERLOCUTÓRIO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE VISITAS DA MÃE À FILHA. INSURGÊNCIA DA GENITORA. ALEGAÇÃO DE QUE A SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR OCORREU TÃO SOMENTE EM FUNÇÃO DE SUA VULNERABILIDADE SOCIAL. AFIRMAÇÃO DE QUE TAL FATO NÃO É CAPAZ DE JUSTIFICAR, POR SI SÓ, A PROIBIÇÃO DE VISITAS DA FAMÍLIA EXTENSA DA INFANTE. INSUBSISTÊNCIA. DOCUMENTOS A DEMONSTRAR UM CENÁRIO FAMILIAR DESESTRUTURADO. ATENDIMENTOS NOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESDE 2001. PERDA DO PODER FAMILIAR DE OUTROS FILHOS. HISTÓRICO DE NEGLIGÊNCIA. INFORMAÇÃO DE QUE TEM DEMONSTRADO MUDANÇA CONCRETA DE COMPORTAMENTO E ATITUDES. MEDIDAS INSUFICIENTES PARA O RESTABELECIMENTO DO CONVÍVIO COM A MENOR.
RELATÓRIOS A DEMONSTRAR QUE A MENINA SE ENCONTRA SADIA, FELIZ E SE DESENVOLVENDO DA MANEIRA ADEQUADA. RESTABELECIMENTO DA CONVIVÊNCIA QUE, NO MOMENTO, NÃO SE REVELA A MEDIDA ACERTADA, À LUZ DO PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. DECISUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO
. Na seara da Justiça da Infância e Juventude existem situações fáticas envolvendo crianças e adolescentes que justificam a imediata atuação do magistrado, de tal maneira que vise à prevalência superior dos interesses da prole, ainda que contrário, se preciso for, aos reclamos de um dos genitores e respectivos familiares. (TJ-SC - AI: 40217992720198240000 Capital 4021799-27.2019.8.24.0000, Relator: Marcus Tulio Sartorato, Data de Julgamento: 22/10/2019, Terceira Câmara de Direito Civil)

O julgador de piso estabeleceu o regime do direito de visitação da apelante em relação a adolescente, em sede decisão de embargos de declaração (fls. 211/2), destacando que, se mantido o relacionamento entre a apelante e o pretenso abusador da menor, as visitas da materna à menor deveriam ocorrer com acompanhamento, e caso
não estivesse mais convivendo com o suposto agressor, Wellington Souza de Menezes
,
o convívio seria estabelecido nos seguintes moldes:

1. Com residência na Cidade de Bragança/PA
: poderá a materna conviver com a menor em finais de semana alternados, das 18h de sexta-feira às 17h do domingo.
2. Sem residência na Cidade de Bragança/PA:
poderá a materna usufruir da companhia da menor durante um final de semana por mês, no período compreendido entre as 18h de sexta-feira às 17h do domingo.

No intento de estender o direito de visita à menor fixado, a recorrente refere-se ao estudo social, a que foi submetida, em 07/06/2010, perante a Defensoria Pública de Barcarena, que transcrevo:
(...)
Observamos que atualmente Cristiane conseguiu alcançar maturidade psicossocial adequada a uma leitura contextualizada de sua história de vida familiar, desmistificando concepções isoladas e pessoais, passando a compreender o quanto a sua postura e tomada de decisão, influencia a construção dos elementos positivos ao fornecimentos dos vínculos familiares, do respeito e principalmente do compromisso que os adultos precisam demonstrar em relação ao futuro de sua prole ;
o que torna inteiramente capaz de retomar o direito de convivência familiar com a filha, assumindo os direitos referentes a maternidade.
(...)

Não se olvida da observação acima transcrita, que assinalada que assinala aptidão da recorrente para assumir os direitos estabelecidos pela maternidade. Todavia, o presente julgamento deve ater-se ao princípio da primazia do interesse do menor, estabelecidos pelo art. 227 da Constituição Federal e art. 4º da Lei 8.069/90, que deve fundamentar as decisões que permeiam direitos de menores, atendo-se a análise das consequências para o incapaz em razão da modificação no convívio da apelante com a filha, considerando sempre a trajetória de vida que foi imposta à menor, que sofreu abuso sexual na infância dentro do ambiente familiar materno.

Aliado a isso, o estudo psicossocial da menor D.V.V.N. no ano de 2009, quando esta contava com 04 (quatro) anos de idade (fls. 65), sem que haja qualquer notícia nos autos de suas atuais condições psicológicas. A menor recentemente completou 16 (dezesseis) anos de idade (fl. 26), e inevitavelmente enfrenta, além de suas vivências da infância, os conflitos interno próprios da idade, o que demanda maior cautela em qualquer alteração ao convívio da genitora/recorrente com sua filha.

Nesse sentido, os seguintes julgados:
GUARDA.
MODIFICAÇÃO DE REGIME DE VISITAS. Suspeita de abuso sexual por parte do genitor
. Fortes indícios de ocorrência dos alegados abusos. Dois laudos elaborados por psicólogas que conferem verossimilhança ao relato da criança. Prova oral colhida em audiência, com depoimentos de todos os envolvidos e da psicóloga, recomendam restrição e supervisão do regime de visitação. Conduta inadequada do genitor que, mesmo que desprovida de intenção libidinosa, ofende sobremaneira a intimidade da filha menor.
Situação que recomenda regime de visitas restrito, a fim de preservar a integridade física e moral de ambas as filhas.
Visitas supervisionadas a se iniciarem com a retomada das atividades locais do CREAS do juízo "a quo", em razão do atual cenário de pandemia. Sentença mantida. Recurso improvido, com observação. (TJ-SP - AC: 10029428520178260068 SP 1002942-85.2017.8.26.0068, Relator: Francisco Loureiro, Data de Julgamento: 04/06/2020, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/06/2020)
- grifamos.
Declaratória de alienação parental e reconvenção abrangendo modificação de visitas. Cerceamento de defesa não caracterizado. Devido processo legal observado. Estudos técnicos - social e psicológico - realizados regularmente, inclusive em complementação.
Visitas estipuladas na sentença levam em consideração o interesse da criança. Pretensão do genitor de ampliação das visitas deve se aguardar oportunidade mais adequada
. Restrição apresentada pela mãe sem suporte. Pai deve ter oportunidade envolvendo momentos de descontração e ampliação da afetividade em relação à filha. Pseudoindividualismo dos genitores sem supedâneo.
Sentença que observou de maneira adequada e pormenorizada os estudos técnicos realizados
. Apelos desprovidos. (TJ-SP - AC: 10043658820198260269 SP 1004365-88.2019.8.26.0269, Relator: Natan Zelinschi de Arruda, Data de Julgamento: 22/10/2020, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/11/2020)
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE GUARDA. PRELIMINAR DE NULIDADE. SENTENÇA EXTRA PETITA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS AO GENITOR. 1. Não é extra petita a sentença que, em ação de guarda, defere direito de visitas ao genitor não-guardião, pois dita regulamentação, constitui consequência lógica do deferimento da guarda. 2. Igualmente, não há falar em cerceamento de defesa, uma vez que a apelante foi intimada para se manifestar acerca da possibilidade de visitas por parte do apelado, ocasião em que afirmou não concordar com o direito de visitas na forma descrita no laudo anexado aos autos. 3.
A regulamentação de visitas materializa o direito do filho de conviver com o genitor não guardião, assegurando o desenvolvimento de um vínculo afetivo e saudável entre ambos. Cabíveis as visitas, na hipótese, resguardado o melhor interesse do menor, que está acima da conveniência dos genitores. No entanto, deve ser gradativamente ampliada, após a feitura do laudo social. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
(TJ-RS - AC: 70061975355 RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Data de Julgamento: 29/10/2014, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/10/2014) -
grifamos.

Tenho que a sentença recorrida merece ser mantida em sua integralidade, eis de em consonância com o princípio da primazia do interesse do menor. Há de se destacar, ainda, que as decisões que abarcam o regime de visitas não fazem coisa julgada material, podendo ser alterada, desde que existam elementos novos que autorizem a modificação pretendida.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO, porém, DESPROVEJO-O,
para manter a sentença recorrida em sua integralidade

É o meu voto.

Belém (PA), 1º de fevereiro de 2021.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator